Tribunal: TJPA
Processo: 0839139-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839139-36.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de AMBEV S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de desistência do exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O ente público sustenta a impossibilidade de condenação em honorários, ao argumento de inexistência de sucumbência e de ausência de defesa do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito por desistência do exequente, especialmente quando já houve citação e manifestação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito.

A citação válida do executado e sua posterior manifestação nos autos evidenciam a necessidade de atuação processual, legitimando a fixação de honorários advocatícios.

A desistência da execução fiscal após provocação da parte executada, inclusive com alegação de litispendência, demonstra que o exequente deu causa à movimentação da máquina judiciária.

A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários mesmo na hipótese de extinção sem resolução do mérito, inclusive quando a desistência ocorre após a citação, independentemente da apresentação formal de defesa.

O percentual de honorários fixado observa os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo adequada sua majoração em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito. 2. A desistência da execução fiscal após a citação do executado autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários. 3. A manifestação do executado, ainda que não constitua defesa formal, reforça a causalidade e legitima a verba honorária. 4. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.825.943/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0826719-96.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022503-28.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839139-36.2017.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
AMBEV S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM
, que nos autos da
Execução Fiscal
, movida em desfavor de
AMBEV S.A.
, ora apelada, julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência pleiteada pelo apelante, tendo sido fixados honorários em desfavor do recorrente em 10% do valor da causa, a teor do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. (ID’s n. 32961287 e 32961308).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 32961311), aduzindo, em suma, que não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, posto que o Estado do Pará não foi parte sucumbente na Ação, bem como o executado não é vencedor.

Afirma que o feito foi extinto pelo reconhecimento do pedido do Estado de desistência, em razão da litispendência, sem sequer ter o executado apresentado defesa nos autos. Não se justificando, destarte, o arbitramento de honorários em favor do executado quando a extinção da execução não decorreu de defesa apresentada por ele.

No ID n. 32961314,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, e pela majoração dos honorários, nos termos do §11, do artigo 85, do CPC/15.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 34657203)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que condenou do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto sem resolução de mérito em razão de pleito de desistência formulado pelo Ente Estatal ora recorrente.

Após exame minucioso dos autos, constato que, uma vez regularmente citada, a parte executada, ora apelada, compareceu aos autos e protocolou petição (ID nº 4378275) em 27/03/2018, na qual informou que o débito em cobrança já se encontrava devidamente garantido por caução idônea, consistente em Seguro Garantia, juntado na Ação Anulatória nº 0834804-71.2017.8.14.0301, pleiteando, ainda, a suspensão do processo até o julgamento da referida demanda.

Posteriormente, em 17/05/2018, diante de nova citação nos autos da Execução Fiscal nº 0834488-58.2017.8.14.0301, a apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade naquele feito, sustentando a identidade entre aquele processo e o presente feito, a causa de pedir e o pedido em ambas as execuções, o que caracterizaria hipótese de litispendência.

Apenas após tais manifestações da apelada, em 06/09/2018, o ente exequente requereu a desistência e a extinção do feito (ID nº 32961286), ao reconhecer a ocorrência de litispendência em relação à Execução Fiscal nº 0834488-58.2017.8.14.0301.

Diante do contexto apresentado, é perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade.

É nesse sentido o posicionamento já sedimentado no E. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No mesmo sentido, já se posicionaram diversos Tribunais pátrios, assim como este E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃOCÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. In casu resta evidente o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que ajuizou execução fiscal e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, protocolou pedido de desistência da ação, ensejando sua condenação ao ônus da sucumbência, na forma do art. 85 do CPC, inobstante os motivos de estratégia jurídica que levaram ao pedido de desistência. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826719-96.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda pública em caso de desistência da cobrança após a oposição de embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade. 3. A matéria que não foi ventilada no recurso especial, mas, somente no agravo interno, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento ante a preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1613714 RS 2016/0184416-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios mesmo tendo pedido desistência do feito executório;

2. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e sua fixação segue os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC/15;

3. A desistência da ação executiva fiscal após a citação e apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça;

4. O percentual fixado a título de honorários, no caso, de 10% sobre o valor atualizado do débito cobrado, está em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, III, do CPC.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022503-28.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006209-23.2002.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Diante da fundamentação suso expendida, não há que se falar em reforma da sentença vergastada, devendo permanecer incólume a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Ante ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o §11, do art. 85, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026